Tribunal: STF
Processo: ARE 1277751
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA DA ECT. PROCESSO ANTERIOR À LEI 13.467/2017. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ADOÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E).” 
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Cabe destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.128.261/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.145.310/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.155.899/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas aos requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista e ao cálculo de juros e correção monetária no processo do trabalho restritas ao âmbito infraconstitucional: alegada violação de dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, ‘mutatis mutandis’, da Súmula 636.
    2. Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de violação dos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.”
    (AI 620.121-AgR/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator